Tribunal: TJDFT
Processo: 0723465-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723465-85.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ALLAN KENNED DA COSTA LOBO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas. Ciência do transporte e entrega de drogas. Maus antecedentes. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Reincidência. Fração de aumento da pena. Tráfico privilegiado. Prisão preventiva. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se está demonstrado que o réu não tinha ciência da droga transportada e, consequentemente, se agiu ou não com dolo; (ii) se a pena-base pode ser fixada no mínimo legal; (iii) se é adequada a fração de exasperação da pena aplicada em razão da reincidência; (iv) se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado; e (v) se é cabível a revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. Existindo provas suficientes de que o réu tinha ciência da natureza das substâncias por ele transportadas e entregues a um policial disfarçado, e não tendo a Defesa obtido êxito em demonstrar o contrário, não prospera a tese de ausência de dolo, devendo ser mantida a condenação por tráfico de drogas. 4. A existência de maus antecedentes impede a fixação da pena-base no mínimo legal. 5. O entendimento jurisprudencial majoritário considera razoável a aplicação da fração de1/6 para cada circunstância atenuante ou agravante, salvo justificativa específica para incremento em patamar diverso. 5.1. O crime em análise é grave - não se tratando de tipo penal de menor potencial ofensivo -, além de o crime anteriormente cometido ser da mesma espécie, tratando-se, portanto, de reincidência específica, mais reprovável, o que impede a aplicação de fração menor para o incremento da pena em decorrência da agravante da reincidência. 6. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, é necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa. Sendo o réu reincidente e com maus antecedentes, resta afastada a possibilidade de reconhecimento do privilégio. 7. Mantém-se a proibição de recorrer em liberdade quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, mormente diante da condição de reincidente e da existência de maus antecedentes, inclusive em crime idêntico. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e desprovido. ________ Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/2006. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1732116, 0732860-09.2021.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Cível, julgado em 20/07/2023; TJDFT, Acórdão 1934480, 0704956-31.2023.8.07.0005, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 17/10/2024; TJDFT, Acórdão 1946517, 0744661-48.2023.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 21/11/2024; TJDFT, Acórdão 1952685, 0734084-11.2023.8.07.0001, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 05/12/2024; TJDFT, Acórdão 1679798, 07317784020218070001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 23/3/2023. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, ao proceder à exasperação da pena-base com fundamentos genéricos, desvinculados de elementos concretos extraídos dos autos; b) artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo inexistir provas suficientes para a sua condenação pelo delito de tráfico. Assevera que o STJ tem entendimento firme de que a mera apreensão de entorpecentes, desacompanhada de outros elementos que demonstrem o intento de mercancia, não é suficiente para sustentar uma condenação por tráfico. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigo 319 do Código de Processo Penal, requerendo o reconhecimento da ilegalidade do indeferimento do direito de recorrer em liberdade. Pleiteia, ainda, a redução da fração de aumento aplicada pela reincidência ao mínimo legal, diante da ausência de motivação idônea que justifique o agravamento superior, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Deixa, contudo, de apontar o dispositivo legal supostamente malferido e/ou objeto de interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06; 59 e 68, ambos do Código Penal; 319 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Todos esses elementos conduzem à firme conclusão de que Allan tinha pleno conhecimento da natureza das substâncias que transportou e entregou ao policial disfarçado, tendo agido com dolo de praticar o crime de tráfico de drogas, além de a Defesa não ter apresentado qualquer prova concreta do contrário, não havendo falar em absolvição. ... Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença condenatória. ... A Defesa pleiteou, genericamente, que a pena-base fosse fixada no mínimo legal. No entanto, possuindo o réu condenação apta à valoração negativa de seus antecedentes, impõe-se o acréscimo da penalidade, conforme disposição do art. 59 do CP. ..... No caso em exame, a sentença condenatória – ora mantida – ratifica a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas. Ademais, a condição de reincidente e a existência de maus antecedentes, envolvendo inclusive o crime de tráfico, evidenciam o risco de reiteração delitiva, a justificar a manutenção da custódia cautelar. (ID 69997932). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao pleito de a redução da fração de aumento aplicada pela reincidência ao mínimo legal, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023